Tribunal: TJMT
Processo: 1030191-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030191-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 para progressão de regime em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo e indeferiu o pedido de aplicação do Tema 506 do STF, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicada a fração de 2/5 ou 3/5 para a progressão de regime prisional do condenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo; (ii) estabelecer se o Tema 506 do STF permite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal na fase de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo atrai a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

4.

A reincidência constitui condição pessoal do apenado e repercute sobre a totalidade da pena unificada, afastando a análise isolada de cada condenação.

5.

A aplicação da fração de 3/5 não implica retroatividade de norma penal mais gravosa, pois já prevista no ordenamento antes da Lei nº 13.964/2019, apenas reorganizada no art. 112 da LEP.

6.

O Tema 506 do STF é restrito à posse de cannabis sativa para consumo pessoal, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes nem ao crime de tráfico de drogas.

7.

A desclassificação do crime de tráfico para posse não pode ser realizada na fase de execução, pois importaria alteração do título condenatório transitado em julgado, o que é vedado ao Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, incidindo sobre a totalidade da pena unificada.

2.

O Tema 506 do STF não se aplica a crimes de tráfico de drogas nem a entorpecentes diversos da cannabis sativa.

3.

O Juízo da execução não pode desclassificar o delito definido em sentença condenatória transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, V e VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 2º (revogado pela Lei nº 13.964/2019); Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659, Tema 506, Plenário, j. 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 685.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021; TJMT, N.U 1024519-68.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 1024848-80.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
THIAGO SANTOS DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0003938-06.2018.8.11.0029, que indeferiu o pedido de aplicação do Tema 506 do STF à Guia de Execução Penal nº 1000075-49.2023.8.11.0029 e acolheu a impugnação ministerial para determinar a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas.

Nas razões recursais (Id. 311979854), a defesa sustenta, em síntese, que: a) a decisão incorreu em
error in judicando
ao aplicar a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, pois não observou a data do cometimento dos delitos para fins de aplicação do percentual correto; b) o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas; c) o Tema 506 do STF deve ser aplicado ao caso do agravante, com a consequente desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 311979856).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 311979858), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 317161368), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Tráfico de drogas (duas condenações autônomas) e furto qualificado – Reincidência específica em crime equiparado a hediondo reconhecida após a superveniência da segunda condenação por tráfico – Incidência do art. 112, VII, da LEP (fração de 3/5) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda/equiparada na unificação – Tema 506/STF – Inaplicabilidade – Precedente restrito à posse de cannabis para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), sem extensão à cocaína nem a crimes de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas) – Pretensão de desclassificação do título condenatório na fase executória – Inviabilidade – Manutenção do decisum –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que aplicou a fração de 3/5 para fins de progressão de regime e indeferiu a incidência do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal em favor do apenado.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de furto qualificado e tráfico de drogas, este último praticado por duas vezes.

O Ministério Público apresentou impugnação ao cálculo de pena, requerendo a fixação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, no tocante às penas impostas pelos crimes hediondos e equiparados, sob o argumento de que a reincidência configura condição subjetiva do apenado e, uma vez reconhecida, deve ser considerada para a concessão de benefícios executórios sobre a totalidade das penas.

A defesa técnica, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal, relativamente à Guia de Execução Penal nº 1000075-49.2023.8.11.0029, com fundamento no Tema nº 506 do STF.

O Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ministerial e indeferiu o pedido formulado pela defesa.

O recurso não merece provimento.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao aplicar a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, por não ter observado a data dos delitos para correta fixação do percentual, violando, assim, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, além do delito de furto qualificado. A primeira condenação por tráfico transitou em julgado em 25/07/2022, ao passo que a segunda condenação refere-se a fato ocorrido em 22/12/2022, ou seja, após o trânsito em julgado da primeira.

Nesse contexto, resta evidente que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, pois praticou novo crime desta natureza após o trânsito em julgado de condenação anterior pelo mesmo tipo de delito.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, inciso VII, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena.

Para a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Observa-se que, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

Consoante se extrai dos autos, o agravante possui condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 25/07/2022, ao passo que a segunda condenação decorre de fato praticado em 22/12/2022, ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado da primeira, o que evidencia a reincidência específica, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Tal circunstância impõe a observância da fração de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo-temporal para a progressão de regime.

Conclui-se, portanto, que, conforme dispõe o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, aplica-se o percentual de 3/5 (três quintos) aos condenados reincidentes na prática de crimes hediondos ou equiparados, exigindo-se o cumprimento dessa fração para a concessão do benefício da progressão de regime.

Não há que se falar, portanto, em retroatividade de norma penal mais gravosa, porquanto a decisão agravada observou estritamente os parâmetros legais vigentes à época dos fatos e respeitou os princípios constitucionais aplicáveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência constitui condição pessoal do apenado e, uma vez reconhecida, repercute sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando o fracionamento ou a análise isolada de cada condenação.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“Agravo de execução. Progressão de regime. Reincidência em crimes hediondos ou equiparados. Fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido. (...) 2. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime. 3. A reincidência específica deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%. (...) 2. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado atrai a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, a ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente de o apenado ser primário à época das condenações anteriores. 3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado e seus efeitos incidem globalmente na execução, alcançando todos os títulos condenatórios, inclusive aqueles anteriores.(...)”.
(N.U 1024519-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%). APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O STJ firmou orientação no sentido de que, em caso de unificação de penas, deve prevalecer a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena, considerando a natureza dos crimes e a condição pessoal do apenado à época da unificação. 4. A jurisprudência reconhece que a reincidência específica em crimes equiparados a hediondos legitima a aplicação da fração de 3/5, mesmo quando parte das condenações tenha ocorrido enquanto o sentenciado ainda ostentava a condição de primariedade. (...)”.
(N.U 1024848-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

No que se refere à alegação de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cumpre esclarecer que não há retroatividade indevida na aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas relativas a crimes hediondos ou a eles equiparados.

Isso porque a fração de 3/5 aplicável ao reincidente específico em crime hediondo não constitui inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Tal percentual já integrava a sistemática anterior, prevista no § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, tendo a novel legislação apenas promovido a transposição e a organização das hipóteses no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Ademais, a aplicação da fração de 3/5 decorre da atual situação executória do agravante, após a unificação das penas, em razão da sua condição pessoal de reincidente específico, caracterizada pela prática de novo crime após o trânsito em julgado da condenação anterior.

Portanto, não se constata violação à vedação de retroatividade da lei penal mais gravosa, mas sim a aplicação contemporânea de requisito objetivo, compatível com a condição pessoal do apenado.

Dessa forma,
mostra-se correta a decisão agravada ao determinar a incidência da fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Por outro lado, o agravante sustenta que o Tema 506 do STF deve ser aplicado ao seu caso, com a consequente desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse para uso pessoal.

A pretensão não merece acolhimento.

O Tema 506 do STF, fixado no julgamento do RE 635.659, estabeleceu a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Da leitura da tese fixada, verifica-se que o Tema 506 do STF se refere exclusivamente à posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal, não abrangendo outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, nem condutas de tráfico de drogas.

No caso em análise, o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo sido apreendida em seu poder a substância cocaína (10,30g) e 11 pinos para acondicionamento, circunstâncias típicas de mercancia que foram devidamente apreciadas na ação penal.

A sentença condenatória, que implicou no reconhecimento da reincidência específica, demonstra cabalmente a atuação do agravante na mercancia de cocaína, sendo corretamente condenado pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Inclusive, a questão da desclassificação do tipo penal já foi objeto de insurgência defensiva em sede de apelação criminal, tendo este Tribunal desprovido o recurso, conforme se verifica do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO ÀQUELE CONTRA NÃO SE PRODUZIU ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A INDICAR O ENVOLVIMENTO NO FATO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO COMERCIAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE UM DOS APELANTES EM CONFORMIDADE COM O PARECER E PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE REMANESCENTE PARA ABSOLVÊ-LO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. Devidamente comprovado pelo conjunto probatório que o apelante não apenas portava droga (cocaína), da qual tentou se desvencilhar, como também trazia consigo onze microtubos costumeiramente utilizados para o acondicionamento do referido entorpecente, em local de acesso público, inviável o acolhimento do pleito absolutória, ante a demonstração da destinação comercial do material ilícito. Comprovada a destinação comercial da droga apreendida, impede-se o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06." (N.U 1000075-49.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2023)”.

Ademais, a pretensão de desclassificação do título condenatório na fase executória ofende a imutabilidade do título e desvirtua o âmbito cognitivo do Juízo da execução, que não pode modificar o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado.

Portanto, correta a decisão agravada ao reputar inaplicável o Tema 506 do STF ao caso concreto, vez que não se aplica a substância diversa da cannabis sativa, tampouco à traficância/mercancia de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, permanecendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025